Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-54.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005319-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Transação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), HERCULES SOUZA CASTELANO - CPF: 549.162.161-72 (EMBARGADO), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), JORDANA DE JESUS LAMOUNIER ARRUDA - CPF: 031.048.061-28 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo a validade de contrato de arrendamento rural e a autonomia da safra 2021/2022 em relação à execução movida pela embargante.

2. Alegações de omissão e contradição na análise de provas relativas à titularidade da posse do imóvel, à existência de fraude ou simulação no contrato de arrendamento e à possibilidade de extensão do penhor da safra anterior à produção subsequente, com fundamento no art. 1.443 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
verificar
:
(i)
se o acórdão deixou de apreciar elementos que apontariam fraude no contrato de arrendamento e continuidade da posse pelo devedor original
; (
ii
)
se é possível aplicar o art. 1.443 do Código Civil para estender o penhor da safra anterior à safra 2021/2022
; (
iii
)
se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame da valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão analisou expressamente os elementos indicados pela parte embargante e concluiu que não houve fraude, simulação ou má-fé na celebração do contrato de arrendamento.

5. Depoimentos e documentos comprovaram a posse autônoma e a atuação independente do novo arrendatário na safra 2021/2022.

6. A certidão de penhor e as notas fiscais posteriores ao distrato foram consideradas insuficientes para infirmar a conclusão quanto à boa-fé e autonomia da posse.

7. O art. 1.443 do Código Civil foi devidamente analisado e afastado, diante da inexistência de vínculo jurídico entre o devedor original e a nova produção.

8. O recurso busca reavaliar provas já apreciadas, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, quando se pretende apenas a
revaloração
do conjunto probatório.

2. A extensão da garantia pignoratícia prevista no art. 1.443 do Código Civil não se aplica à produção agrícola realizada por terceiro de boa-fé, em posse legítima e desvinculada da obrigação garantida.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.443

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e
prequestionadores
, opostos por Amaggi Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos S.A. contra acórdão desta Câmara que manteve sentença julgando procedentes os
e
mbargos de
t
erceiro de Hércules Souza
Castelano
, reconhecendo a validade do contrato de arrendamento e a autonomia da safra 2021/2022 em relação à execução movida pela embargante.

A embargante alega omissão e contradição na análise das provas constantes dos autos, especialmente quanto: (i) à certidão de penhor que indicaria Gilberto
Goia
, devedor originário, como real arrendatário da Fazenda Vale do Araguaia; (
ii
) à emissão conjunta de Cédula de Produto Rural por Gilberto e pelo embargado, antes da formalização do contrato de arrendamento; e (
iii
) às notas fiscais emitidas por Gilberto após o suposto distrato, que demonstrariam a continuidade da exploração agrícola por ele. Sustenta que tais elementos caracterizariam fraude ou simulação no negócio jurídico, além de justificar a aplicação do art. 1.443 do Código Civil, a fim de estender o penhor da safra anterior ao excedente da safra 2021/2022, garantindo o direito de preferência do credor pignoratício.

Em contrarrazões, o embargado defende que o acórdão examinou todos os pontos de forma fundamentada, que não há omissões ou contradições a sanar e que o recurso é manifestamente protelatório, requerendo sua rejeição e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

O acórdão foi claro ao considerar insuficientes, para comprovar má-fé, conluio ou fraude, os indícios apontados pela Amaggi, como vínculos familiares, coincidência temporal dos negócios e o aval em CPR.

A decisão colegiada se baseou em provas que confirmaram a boa-fé do embargado Hércules e a validade de sua posse:

“
O depoimento do Sr. Naldo Mundim, proprietário da Fazenda Vale

do Araguaia, foi categórico ao afirmar que rescindiu o contrato com os antigos arrendatários

(Gilberto e Diego) por inadimplemento e que firmou novo contrato com Hércules em 2021,

não tendo visualizado a presença de Gilberto na fazenda na safra 2021/2022
.

O próprio Gilberto, em audiência, confirmou sua retirada da fazenda

ainda em 2021, em razão de falência, e disse ter indicado Hércules como interessado na área

ao proprietário. Esses depoimentos são convergentes e incompatíveis com a tese de

simulação.

Além disso, o
embargante apresentou notas fiscais de aquisição de

insumos, documentos de preparação do solo e comprovação de atividades agrárias,

elementos suficientes para demonstrar que realmente exerceu atividade produtiva na área

arrendada de forma autônoma, afastando qualquer alegação de atuação como interposto, ou

prática de fraude em favor do arrendatário anterior.
”

A tese de que a certidão de penhor comprovaria que Gilberto era o arrendatário foi devidamente apreciada. O acórdão concluiu que, embora a certidão contenha essa informação, o conjunto probatório
,
incluindo depoimentos e demais evidências
,
demonstrou a autonomia de
Hércules na exploração da terra. Assim, não há omissão ou contradição. A divergência da embargante refere-se à valoração das provas, o que não justifica o uso de embargos de declaração.

A mesma lógica se aplica ao pedido de aplicação do artigo 1.443 do Código Civil. O acórdão não se omitiu, mas concluiu, com base nas provas, que o dispositivo era inaplicável. Como a safra de 2021/2022 foi produzida por Hércules, terceiro de boa-fé, a garantia pignoratícia da CPR da Amaggi, relativa à safra de 2020/2021, não pode alcançar a produção do novo arrendatário.

As alegações da embargante visam, em verdade, à reforma do acórdão, por discordância quanto à interpretação e valoração das provas, que afastaram a ocorrência de fraude ou simulação. A inexistência de vícios no julgado evidencia que o inconformismo com o resultado da lide deve ser manifestado pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração
.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025